Tribunal: TJMT
Processo: 1037323-04.2021.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037323-04.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR DA COSTA ROSA - CPF: 034.649.491-50 (RECORRENTE), ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (REPRESENTANTE), PMFG ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 17.018.967/0001-01 (RECORRIDO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1037323-04.2021.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1037323-04.2021.8.11.0002

Recorrente:
Augusto Cesar da Costa Rosa

Recorrido
:
Sorocred – Crédito, Financiamento e Investimento S/A e PMFG Odontologia Ltda.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- RELAÇÃO DE CONSUMO –
CARTÃO
DE
CRÉDITO
– CONTRATO ASSINADO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência do recorrente, deve ele demonstrar, ainda que de forma mínima, seu direito pretendido. Simples alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1037323-04.2021.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1037323-04.2021.8.11.0002

Recorrente:
Augusto Cesar da Costa Rosa

Recorrido
:
Sorocred – Crédito, Financiamento e Investimento S/A e PMFG Odontologia LTDA

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Augusto Cesar da Costa Rosa
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível de do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença (Id. 198431239):
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 198431240):
defendeu a reforma da sentença
a quo
para que sejam julgados procedentes os pedidos de iniciais.

Contrarrazões (Id.

200504197): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1037323-04.2021.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1037323-04.2021.8.11.0002

Recorrente:
Augusto Cesar da Costa Rosa

Recorrido
:
Sorocred – Crédito, Financiamento e Investimento S/A e PMFG Odontologia Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, que julgou improcedente a pretensão inicial, deixando de condenar os recorridos ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Da narrativa inicial o autor alega que procurou a clínica odontológica para realizar um tratamento dentário, sendo cobrado o valor de R$ 4.690,00 (quatro mil seiscentos e noventa reais) pelo serviço, a ser pago por meio de parcelamento de cartão de crédito, solicitado pela clínica, na seguinte forma: parcelado em 12(doze) parcelas no valor de R$ 401,82 (quatrocentos e um reais e oitenta e dois centavos).

Aduz que depois de firmado um orçamento o autor recebeu em sua residência um cartão de crédito da “SOROCRED”, no entanto alega não ter contratado. Após procurar clínica para solicitar o cancelamento imediato do cartão, foi informado de que não poderia ser cancelado,
eis que a primeira instituição financeira já havia emitido o cartão e que o autor deveria quitar o suposto débito
.

Alega que não reconhece a dívida, eis que não realizou nenhum procedimento na Clínica Odontológica, e que seu nome foi negativado indevidamente pela
Sorocred – Crédito, financiamento e Investimento S/A
.

Em análise aos documentos carreados pela recorrida, verifica-se que o autor não junta aos autos o contrato de prestação de serviço firmado com a clínica odontológica, o qual pretende discutir, inviabilizando a análise de possível vício de vontade.

Note-se que apesar do presente caso tratar-se de relação tipicamente consumeristas, com aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, embora aplicada, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A empresa recorrida
PMFG Odontologia LTDA
por sua vez, em sede de contestação
demonstrou a legalidade da contratação, carreando aos autos, o contrato de prestação de serviço, orçamento e plano de tratamento, ficha cadastral SOROCRED e solicitação de cancelamento Id. 141869237.

Ademais, no dia
29

(vinte e nove) de maio de
2023 ocorreu a Audiência de Instrução, onde o recorrente informou
que não iniciou qualquer tipo de tratamento
(vídeo 2 – minuto 00:03 em diante),
que apenas assinou um orçamento.
Contudo, conforme análise dos documentos assinados pelo autor, não se trata de orçamento, e sim, de
Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos id. 14869235, em que o autor
declarou a manifestação livre e espontânea de contratar os serviços da recorrida, na forma descrita no contrato
.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

ECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA. SELFIE, DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, FATURAS, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO SERASA. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando a selfie (biometria facial), fotografia do documento pessoal utilizado pela Reclamante na contratação do cartão de crédito
que originou o débito objeto da lide, faturas e histórico de pagamento, bem como a certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior. Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1038044-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Assim, primando pelo comando legal supramencionado, reconheço que o recorrente não se desincumbiu de seu dever, por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários em razão do deferimento de justiça gratuita.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024